Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-32.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE COTAS. TEMA REPETITIVO 882 DO STJ E TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. As embargantes suscitam contradições no ven. acórdão, pois não se associaram expressamente à parte embargada e, assim, não declararam a intenção de contribuir com as taxas de administração. De fato, o julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder à apreciação da matéria em conformidade com a norma legal vigente, devendo o vício ser sanado.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema Repetitivo 882, fixando a seguinte tese: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
3. A partir da vigência da Lei n. 13.465/2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, não tem aplicação o precedente qualificado firmado pelo rito dos repetitivos, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento da referida tese aprovada no Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, na forma da lei vigente, e observada a tese assentada no Supremo Tribunal Federal, é inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado que não tenha fins lucrativos.
4. Colhe-se no voto majoritário ao paradigma (RE 695.911-RG/SP, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli), condutor da tese firmada no Supremo Tribunal Federal, a necessidade de observar condições para que exsurja aos beneficiários a obrigação de contraprestação pelas atividades desenvolvidas por associações ou outra entidade civil organizada em loteamentos, ou seja, após a entrada em vigor do sobredito normativo, são devidas as cotas condominiais apenas quando forem observadas as condições: (a) regularização do condomínio, e (b) previsão no ato constitutivo.
5. No caso, em período anterior à Lei n. 13.465/2017, não há falar no pagamento de taxa condominial, uma vez que a lei não retroage, sob pena de insegurança jurídica, aplicando-se a tese jurídica lançada no Tema Repetitivo 882 do STJ. Por outro lado, embora haja equiparação entre associação e administradora de imóveis, bem assim a equiparação dos loteamentos de acesso controlado (loteamentos regulares) a condomínios edilícios, consoante a Lei n. 13.465/2017, o autor da ação cuida de um loteamento irregular, portanto, não se inserindo na autorização legal para a cobrança, nos exatos termos do entendimento consolidado no Tema 492 do Supremo Tribunal Federal.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.